Tribunal: TJSP
Processo: 1004760-22.2022.8.26.0319
Classe: Apelação Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Ana Luiza Villa Nova
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÕES – Prestação de serviços – Financiamento estudantil – Ação de rescisão contratual c.c. reparação de danos morais e materiais c.c. consignação em pagamento - Curso de Pós-graduação "MBA em Gestão de Projetos" ministrado pela Fundação Getúlio Vargas ("FGV") contratado pelo autor através da instituição conveniada ré Ibe Business Education de São Paulo Ltda., com financiamento junto às

Ementa:
APELAÇÕES – Prestação de serviços – Financiamento estudantil – Ação de rescisão contratual c.c. reparação de danos morais e materiais c.c. consignação em pagamento - Curso de Pós-graduação "MBA em Gestão de Projetos" ministrado pela Fundação Getúlio Vargas ("FGV") contratado pelo autor através da instituição conveniada ré Ibe Business Education de São Paulo Ltda., com financiamento junto às demais rés - Julgamento extra petita não caracterizado - Ilegitimidade passiva da IBE Business Education de São Paulo Ltda. – Inocorrência - Empresa que figurou como parte em contratos de prestação de serviço educacional e de financiamento celebrados com o autor e que possui legitimidade para responder pelos pedidos formulados – Corrés que não comprovaram o repasse à Fundação Getúlio Vargas dos valores recebimentos do autor a título de financiamento das prestações do curso - Pleitos de rescisão contratual e devolução dos valores pagos – Acolhimento - Quantias pagas pelo demandante às rés, assim como as consignadas nos autos, que devem ser restituídas/levantadas por este último para adimplemento do curso junto à instituição de ensino - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Indenização por danos morais devida, haja vista o comunicado recebido pelo autor acerca da inadimplência e a confusão causada na vida pessoal do estudante - Sentença mantida - Recursos não providos.